Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. AVAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA PRÓPRIA NO TÍTULO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. EXECUTADOS QUE SE OBRIGARAM NA CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, suscitadas pelo executado independentemente de embargos à execução, na esteira do que prescrevem os artigos 485, § 3o, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.
II. Conquanto o aval não precise ser identificado formalmente na nota promissória, resulta de assinatura própria, ou seja, destacada da assinatura do emitente, no verso ou no anverso do documento, consoante a inteligência dos artigos 14, 15, 54, inciso IV, e 56 do Decreto 2.044/1908 (Define a letra de cambio e a nota promissória e regula as operações cambiais), e dos artigos 30, 31, 75, item 7, e 77 do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme Relativa às Letras de Câmbio e Notas Promissórias).
III. Os executados que se obrigaram expressamente na confissão de dívida como devedores solidários são partes legítimas para a execução calcada nesse título executivo extrajudicial.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.